Tribunal: TJES
Processo: 5005389-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005389-08.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIAN ENRIQUE GOMEZ ORTIZ
COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Fabian Enrique Gomez Ortiz, denunciado por múltiplos delitos, inclusive com violência, contra duas vítimas distintas, estando custodiado preventivamente desde 29/07/2024, por decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES. A impetração alega constrangimento ilegal, em razão da duração da prisão e da suposta ausência de requisitos para sua manutenção, requerendo a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na prisão preventiva, à luz do princípio da homogeneidade e das condições pessoais do paciente; (ii) apurar a ocorrência de excesso de prazo na instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, com base no periculum libertatis evidenciado pelo risco à integridade física e psicológica das vítimas, conforme decisão judicial com motivação idônea.

4. A manutenção da custódia está devidamente justificada pela gravidade concreta dos fatos e pela inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

5. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não prospera, pois a prisão processual tem natureza cautelar e independe da pena futura, não se podendo presumir o quantum da eventual sanção final.

6. Não se verifica excesso de prazo na instrução processual, pois o andamento do feito demonstra atuação diligente do juízo, inexistindo desídia estatal e estando a ação penal em curso regular, aguardando inclusão em pauta de julgamento.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si só, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a sua necessidade concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A custódia preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

2. O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão processual, que possui natureza cautelar e não se confunde com pena definitiva.

3. O reconhecimento de excesso de prazo exige demonstração de desídia ou inércia injustificada do Estado, o que não se constata quando o feito tramita regularmente.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais que a justificam.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 311 a 316, especialmente o art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

TJES, HC 100210055941, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 23/03/2022, DJe 04/04/2022.

STJ, HC 507.051/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/10/2019, DJe 28/10/2019.

STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 07/12/2022.

STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005389-08.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FABIAN ENRIQUE GOMEZ ORTIZ

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado
,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

FABIAN ENRIQUE GOMEZ ORTIZ
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara Criminal de
Vi
la Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo

129, § 13º, e 147 do Código Penal (na forma da Lei nº 11.340/06, em relação à vítima Ana Carolina da Silva Sena), bem como arts. 150, § 1º, 129, caput, 163, parágrafo único, inciso I, e 147, todos do Código Penal (em relação à vítima Sérgio Yee Ramos)
e encontra-se preso desde o dia 29/07/2024, ou seja, há 09 (nove) meses.

Argumenta a
suposta violação ao princípio da homogeneidade, vez que a prisão provisória já supera o tempo de um sexto da pena mínima eventualmente aplicável.

Por fim, aduz existir excesso de prazo na instrução processual, em clara inobservância à garantia da razoável duração do processo. Atenta ainda, para o fato de que o paciente possui boas condições pessoais, além da primariedade.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, o magistrado na audiência de custódia (ID 47923442), ao discorrer sobre a necessidade da constritiva, entendeu que há possibilidade real perigo à integridade física e psicológica da vítima. Segue a fundamentação empregada:

“
[...] Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que não vislumbro medida cautelar diversa suficiente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, considerando as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, praticados contra duas vítimas, inclusive com violência, estando evidente em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. [...]”

Posteriormente, o juízo a quo, manteve a preventiva (ID 49584184) sob os seguintes fundamentos:

“
[...] Compulsando os autos, verifico que permanecem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal no caso vertente. Ademais, demanda-se uma reação enérgica das autoridades, para garantia da ordem pública, evitando que o autor volte a atentar contra a vítima, bem como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Isto posto, acolho o parecer ministerial do ID 495271889, pelos seus próprios fundamentos e, via de consequência, MANTENHO a Decisão que decretou a prisão preventiva do investigado.[...]”

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Já no que tange à suposta violação do princípio da homogeneidade da prisão cautelar, relembro que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, é impossível de se prever, na presente via
,
o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal, atividade que mais se parece com um exercício indevido de futurologia por parte do julgador. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA.
1. (...) 4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade. 5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

No mesmo caminhar, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. FINANCIAR OU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. (...)

6. A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.(...)

10. Writ parcialmente concedido, para tornar sem efeito o decreto de prisão, sem prejuízo da possibilidade de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(HC n. 507.051/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

Seguindo no feito,
no que concerne ao suposto excesso de prazo no processamento do feito, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial
(...). 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não constato ao analisar o feito, eis que o magistrado vem empregando todos os esforços para a correta elucidação da lide, estando, os autos, no presente momento, aguardando inclusão em pauta de julgamento, observando-se a ordem cronológica estabelecida pelo art. 429 do CPP.

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)